Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO PARENTAL. RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE OS GENITORES. PRÁTICA DE ATOS TIPIFICADOS NA LEI No 12.318/2010. SUSPEIÇÃO DA PERITA. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL CONCLUINDO PELA INTERFERÊNCIA MATERNA NA FORMAÇÃO PSICOLÓGICA DOS FILHOS. RECONHECIMENTO DA ALIENAÇÃO PARENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por genitora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de alienação parental ajuizada pelo genitor, reconhecendo a prática de atos de alienação parental, com aplicação de medidas previstas na Lei no 12.318/2010, dentre elas advertência à genitora e determinação de acompanhamento psicológico. A apelante alegou nulidade da prova pericial por suposta parcialidade da perita e ausência de comprovação da alienação parental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da perícia judicial por suspeição da perita; (ii) verificar se restou comprovada a prática de alienação parental por parte da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para arguição de suspeição da perita é de 15 (quinze) dias contados da intimação da nomeação, conforme art. 465, § 1o, I, do CPC, o que não foi observado.
4. A alegada parcialidade da perita não foi demonstrada por provas idôneas, sendo incabível a desconstituição da presunção de imparcialidade da expert com base em vínculos sociais genéricos não comprovados. 4. 1. A sentença fundamentou-se em amplo conjunto probatório, incluindo relatórios psicossociais, pareceres técnicos e laudo pericial, não se baseando exclusivamente na prova técnica questionada.
5. A análise dos autos evidenciou que os atos da genitora, embora justificados por pretensão de proteção, provocaram afastamento dos filhos do pai, caracterizando interferência psicológica prejudicial ao vínculo paterno-filial, conforme art. 2o da Lei no 12.318/2010.
6. A perícia judicial, embasada em metodologia técnico-científica e literatura especializada, concluiu pela reprodução, pelo menor F., do discurso da mãe e pela configuração de coalisão afetiva entre genitora e filho contra o pai, reforçando a tese de alienação parental.
7. Os documentos novos apresentados pela apelante não se mostraram suficientes para alterar o entendimento da sentença, seja por não caracterizarem provas novas, seja por não infirmarem as conclusões da perícia e dos demais laudos técnicos.
8. A dinâmica familiar conflituosa e a comunicação parental ineficaz acarretam prejuízos à saúde emocional dos filhos, sendo imprescindível a atuação terapêutica e o cumprimento das medidas judiciais para restabelecimento do vínculo paterno-filial e proteção ao desenvolvimento infantil.
9. A manutenção da sentença atende ao princípio do melhor interesse da criança, sendo necessária a continuidade das medidas impostas, inclusive a submissão da genitora a acompanhamento psicológico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A preclusão impede a arguição de suspeição da perita quando feita apenas após a apresentação do laudo técnico desfavorável."; "2. A configuração da alienação parental pode ser reconhecida mesmo quando a conduta do genitor alienador é motivada por sentimento de proteção, desde que haja prejuízo ao vínculo com o outro genitor."; "3. O laudo pericial, embasado em metodologia científica e corroborado por outros elementos de prova, possui aptidão para fundamentar o reconhecimento de alienação parental."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, § 1o, I; Lei no 12.318/2010, arts. 2o, § único, I e III, e 6o.